Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724553-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON SANTOS SILVA AGRAVADO: ROSIMEIRE CARNEIRO DOS SANTOS MENESES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ailton Santos Silva, representado pela Defensoria Pública, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sua intimação pessoal para comprovar o cumprimento ou não do acordo, determinando, por conseguinte, a retomada da execução com a pesquisa de seus bens. O agravante alega que é necessária a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública quando o ato processual que depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, nos termos do art. 186, § 2o, do CPC. Sustenta que a intimação pessoal visa a facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como a garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Defende que, no caso em tela, deve ser intimado pessoalmente, pois a determinação judicial – cumprimento ou não do acordo – depende de suas informações para a sua elaboração. Aduz que a manutenção da decisão agravada lhe traz evidente perigo de dano, uma vez que poderá ter seus bens penhorados indevidamente, além de poder haver o transcurso do prazo para a impugnação à penhora. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a intimação pessoal do agravante para entrar em contato com a Defensoria Pública e prestar a informação judicialmente determinada. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação está configurado, pois a manutenção da decisão agravada poderá resultar em penhora indevida dos bens do agravante, trazendo-lhe prejuízos de ordem patrimonial. Quanto à verossimilhança das alegações, observa-se que, ao menos em análise preliminar, esse requisito também está presente, pois o art. 186, § 2o, do CPC, dispõe acerca do dever de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, a fim de que esta providencie a diligência ou informação necessária ao andamento do processo. Tal previsão veio no intuito de facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria efetue seu serviço de forma célere e eficaz, beneficiando, assim, o hipossuficiente. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça (acórdãos no 1329240, 1118981 e 1094170). Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a intimação pessoal da agravante no intuito de entrar em contato com a Defensoria e trazer as informações acerca do cumprimento do acordo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 14:56:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator